Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO. ESTATUTO DE ÉTICA DA OAB. ART. 11. DEVER DO ADVOGADO ACOMPANHAR O PROCESSO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro réu a restituir à autora R$2.000,00. Em suas razões, os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva da segunda recorrente. No mérito, imputam à recorrida a culpa pela não habilitação do primeiro recorrente para atuar como advogado da recorrida em processo que tramitava no TJGO. Requerem a condenação da recorrida em danos morais, em razão da inclusão do nome da segunda recorrida no polo passivo da demanda, sustentando que a recorrente é pessoa estranha à lide.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida arguida pelos recorrentes não deve prosperar. Isso porque consta da cláusula segunda do contrato de honorários advocatícios celebrado entre a requerente e o primeiro requerido que a contratante pagará ao contratado o valor de R$ 2.000,00, a ser depositado/transferido para a conta corrente da segunda requerida (ID 57768247 - Pág. 5), o que a torna legitimada para figurar no polo passivo da demanda de restituição do valor pago. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Analisando o conteúdo fático-probatório da demanda, verifica-se que não assiste razão aos recorrentes. Com efeito, a parte autora celebrou contrato de honorários advocatícios com o primeiro réu para representá-la em ação de inventário que estava em andamento no TJGO. Aduz o recorrente que a autora já possuía um advogado constituído naqueles autos na época em que realizaram a celebração do contrato e que não foi informado da destituição deste, que ocorreu alguns meses após a outorga de procuração para o recorrente. Ainda, sustenta que a autora não o informou do andamento do processo e nem de sua citação, que ocorreu muito tempo após a celebração do contrato.
V. Com efeito, nos termos do art. 11 do Código de Ética da OAB, “O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo justo ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis”. Logo, ao recorrente não cabia aceitar procuração da autora sabendo que havia um advogado previamente constituído nos autos, salvo em casos de adoção de medidas urgentes, o que não é o caso. É certo que cabe ao advogado respeitar as normas do Código de Ética da OAB, não sendo possível imputar tal responsabilidade ao seu cliente.
Além disso, é dever do advogado constituído acompanhar o processo, de modo que, mais uma vez, não pode imputar ao seu cliente a responsabilidade por informá-lo do andamento processual, porquanto é dever intrínseco à procuração por ele outorgada a seu patrono. Ainda, ressalta-se que o primeiro recorrente não comprovou que mesmo após ter tido ciência da destituição do antigo advogado, ingressou com a procuração nos autos requerendo sua habilitação. Portanto, a restituição do valor pago pela autora aos recorrentes, nos termos da sentença, é medida que se impõe.
VI. Quanto ao pedido contraposto de indenização por danos morais em razão da autora ter ingressado com a presente ação em face da segunda requerente, como consignado na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, a segunda recorrente foi a beneficiária do pagamento de honorários advocatícios feito pela autora para o primeiro recorrente, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de restituição do valor pago. Ademais, o ajuizamento de ação judicial representa direito constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) e não tem o condão, por si só, de causar dano passível de indenização, devendo a sentença ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.